Tribunal: STF
Processo: ARE 1370426
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO C.P.



    1. Recurso de agravo em execução em face da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do sentenciado, uma vez que considerou a data do trânsito em julgado para a acusação como o marco inicial da contagem do citado prazo prescricional.



    2. Sobre essa questão, o STF, ao julgar o processo ARE 848107 RG, sob o Tema 788 alçado à seara da repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.’



    3. Seguindo a orientação daquela Corte Superior, prestigia-se a interpretação literal do art. 112, inciso I do CP.



    4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.” (pág. 2 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta;



    É o relatório.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788 da Sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/RJ (Tema 788).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator